Tribunal: TJMT
Processo: 1028723-08.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028723-08.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALFA MARIA GODOY DA COSTA - CPF: 344.393.311-49 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ACAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da autonomia contratual (
pacta sunt servanda
) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais.

Os juros remuneratórios que não foram fixados à taxa média de mercado comportam alteração, por estarem em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BMG S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ACAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1028723-08.2020.8.11.0041, movida por ALFA MARIA GODOY DA COSTA, em documento de ID nº 58391018, julgou parcialmente procedente o feito, fixando os juros remuneratórios em 1,62% ao mês, de forma capitalizada, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito. Fixou a repetição de indébito na forma simples e atualizada, caso evidenciado pagamento à maior. Condenou ambos os litigantes ao pagamento das custas processuais em iguais montantes e os honorários sucumbenciais ficaram sob a responsabilidade de cada parte ao seu advogado.

Em suas razões de ID nº 58391020, a instituição financeira apelante sustenta a validade do negócio jurídico e a formação do saldo devedor. Defende a impossibilidade de revisão contratual. Alega a inexistência de abusividade na taxa de juros em 4,80% ao mês, posto que para o período a média era de 5,15% ao mês. Alega a inexistência de dano material.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para ser reformada a sentença atacada, com a total improcedência dos pedidos inaugurais do autor, ora apelado.

Em contrarrazões de ID nº 58391026, a parte recorrida refuta,
in totum
, as alegações da parte recorrente, pugnando pela manutenção da decisão atacada.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sem razão o banco recorrente.

Da possibilidade de revisão do contrato, das cobranças abusivas e da onerosidade excessiva.

Aduz, o banco recorrente, a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato, a inexistência de cobranças abusivas e a obrigatoriedade do seu cumprimento, aduzindo que o contrato forma lei entre as partes, aplicando-se o princípio do
pacta sunt servanda
, entretanto, entendo que o consumidor tem o direito de revisar os termos da avença, se ilegais ou abusivas, as condições contratadas.

O sistema de proteção ao consumidor, estabelecido pelo CDC, prevê no artigo 6º, V, que é direito básico do consumidor: “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”.

O art. 51, IV, e seu § 1º do mesmo diploma, prescrevem que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que: “
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”, presumindo-se exagerada a vontade que: “
I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso
”
.

Com efeito, tendo como base as afirmações do autor, estamos diante da primeira hipótese do art. 6º, V, do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de abusividade contemporânea à contratação.

Assim, não há que se falar em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais em ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme citado (
TJMT – RAC nº 51220/2009, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5ª Câm. Cív. J. 02.09.2009).

Ressalto que não se está negando vigência ao princípio do
pacta sunt servanda
, que faz lei entre as partes, mas, somente, afastando-o em relação às cláusulas abusivas, ou seja, as que geram a situação de desequilíbrio entre as partes, prevalecendo, assim, o princípio da relatividade do contrato como forma de assegurar o equilíbrio da relação contratual.

Destaca-se, ainda, que a onerosidade excessiva pode ser originária, ou seja, desde a formação do contrato, pois a condição de vulnerabilidade do consumidor não lhe permite a compreensão da vantagem manifestamente excessiva em favor do fornecedor do crédito.

Este princípio tem por fundamento, principalmente, a igualdade substancial nas relações contratuais e, por consequência, o equilíbrio entre as posições econômicas dos contratantes. Ao contrário do equilíbrio meramente formal, busca-se agora que as prestações em favor de um contratante não lhe acarretem um lucro exagerado em detrimento do empobrecimento do outro contratante.

Ademais, em que pese a autonomia de vontade das partes, existindo cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, relativiza-se o princípio do
pacta sunt servanda,
a fim de restabelecer o equilíbrio da relação contratual (STJ – AgRg no REsp 921104/RS; TJMT – RAC nº 23465/2011 e RAC nº 42429/2011).

Portanto, sem razão o apelo no ponto debatido.

Da limitação da taxa dos juros remuneratórios.

No caso, analisando o contrato de ID nº 58391486, constata-se que foi fixada a taxa de juros remuneratórios a serem aplicadas às operações em 4,80% ao mês e 76,90% ao ano.

Não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ao ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso.

Mesmo a parte autora pagando o mínimo do cartão de crédito, o saldo devedor não poderá ser fixado no patamar exorbitante como pretendido pelo requerido e demais instituições financeiras.

No momento que a requerente/cliente paga apenas parcialmente a fatura, o restante está afeto à financiamento (saldo devedor), portanto, não poderá ser fixada uma taxa variável de juros mensais de 4,80% ao mês e 76,90% ao ano, completamente, exorbitante das taxas vigentes em financiamentos em geral.

É autorizada a revisão contratual quando há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos juros cobrados, e neste caso há incidência desta exorbitância, não devendo prevalecer o avençado.

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante n. 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ, o que é o caso dos presentes autos.

Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente caso, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário.

Conforme orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ.

Assim, no débito, desde a origem das faturas dos cartões de crédito questionados nesta ação, deverão incidir a taxa de juros de 1,62% ao mês, conforme fixado em primeiro grau, como parâmetro legal, de acordo com a planilha extraída do site do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros).

Tal decisão caminha no mesmo sentido do entendimento jurisprudencial dominante, qual seja, de aplicação dentro da taxa média de mercado, em conformidade com o REsp nº 1.061.530-RS, cuja Orientação nº 1º, segue transcrita:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Desse modo, tenho que o Magistrado
a quo
julgou na linha do entendimento desta Câmara e do c. STJ, não havendo mácula na decisão.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação cível interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020